Tribunal: STF
Processo: HC 181333
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 531.193/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO). 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), posse de maquinário destinado à fabricação de entorpecentes (art. 34, caput, da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Colhe-se da sentença (Doc. 2):
    De acordo com a denúncia, em data anterior ao dia 16 de março de 2017, em local e horário incertos, nesta Cidade e Comarca, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. 
    Em 16 de março de 2017, por volta da 00 h e 18 min do dia 16 de março de 2017, nos imóveis situados na Rua Argemiro Calixto da Silva, n. 467, e na Rua Vera Marta de Lara, n. 76, ambos no Bairro Novo Aeroporto, nesta Cidade e Comarca, os acusados, com identidade de propósitos, enquanto colocavam em prática as atividades para as quais a associação delituosa fora constituída, guardavam, mantinham em depósito e ocultavam, para fins de comércio, 389.790,4 (trezentos e oitenta e nove quilos, setecentos e noventa gramas e quatro decigramas) da droga conhecida como “cocaína”, divididos em trezentos e oitenta porções, dos quais trezentos e setenta e sete na forma de tijolos, sem autorização e em desacordo legal e regulamentar. 
    Igualmente porque, nas mesmas circunstâncias descritas no parágrafo anterior, agindo em concurso e com identidade de desígnios, possuíam e guardavam maquinário, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
    Ainda porque, nas mesmas circunstâncias de tempo, local e horário, descritas no terceiro parágrafo, possuíam e mantinham sob guarda, no interior da residência, uma pistola, marca Taurus-PT 738, municiada com seis cartuchos íntegros e um revólver, marca Taurus, calibre 38, municiado com seis cartuchos íntegros, ambos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Finalmente porque, nas mesmas circunstâncias de tempo, local e horário, descritas no terceiro parágrafo, possuíam e mantinham sob guarda, um revólver, marca Beretta, calibre 22, com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Buscando a revogação da segregação cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em julgado assim ementado:
    HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE LHE FOI NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, TODAVIA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. 
    SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE ELE POSSUI OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INTERPOR RECURSO SOLTO. 
    CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS TERMOS DOS ARTS. 33, CAPUT, 34, CAPUT E 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, MAIS O ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03. 
    SUPLICANTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO, ENCONTRANDO-SE PENDENTE DE CUMPRIMENTO O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM SEU DESFAVOR. 
    ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE MOTIVADO. 
    Ordem denegada. 
    Contra o referido acórdão, novo writ, agora direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu o pedido. Eis a ementa do julgado: 
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ACUSADO FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
    1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
    2. No caso, a manutenção da prisão preventiva decretada em razão da elevada quantidade de droga apreendida (389kg de cocaína) está justificada, pois a sentença condenatória que negou o recurso em liberdade destacou que o paciente está foragido. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a aplicação da lei penal.
    3. Ordem denegada. 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Enfatiza que o mero fato de Wellington se encontrar foragido não tem o condão de fundamentar que o paciente pretenda se furtar à aplicação da lei penal, afinal se a fuga é o último recurso para a arbitrariedade jurídica então ela é plenamente aceitável.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    Dispõe o art. 387, § 1º, do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:
    O objeto do presente pleito cinge-se à verificação de possível constrangimento ilegal por ausência de fundamentação na sentença condenatória que negou ao paciente o apelo em liberdade. 
    Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 
    A prisão preventiva do acusado não foi acostada aos presentes autos. 
    Prolatada a sentença condenatória, a custódia preventiva foi mantida (e-STJ fl. 85): 
    O Réu WELLINGTON VINICIUS DE GODOY PARRILHA está foragido, mostrando-se que pretende fugir da aplicação da pena, assim expeça-se novo mandado de prisão, constando a presente condenação. (Grifei.) 
    Como já destacado acima, o decreto de prisão preventiva não foi acostado aos autos, de modo que o impetrante não se desincumbiu de demonstrar a ausência de fundamentação da decisão, sendo certo que em habeas corpus a prova deve ser pré-constituída e incontroversa. 
    De toda sorte, no RHC n. 91.281/SP, previamente interposto pelo paciente, constatou-se haver fundamentação na gravidade concreta do crime para decreto prisional, revelada pela conduta imputada ao acusado de integrar quadrilha envolvida no tráfico de drogas e de armas, com a qual foi encontrada elevada quantidade de cocaína embalada na forma de 365 tijolos, pesando aproximadamente 389,790kg (trezentos e oitenta e nove quilos e setecentos e noventa gramas aproximadamente). Além disso, foram apreendidas armas, aparelhos celulares, dinheiro e objetos utilizados para o refino de drogas. 
    Para negar o direito de recorrer em liberdade, o magistrado de origem assentou que o ora paciente empreendeu fuga após os delitos, permanecendo foragido até aquele momento, circunstância que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte: RHC n. 77.351/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016; RHC n. 70.456/BA, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/4/2017, DJe 26/4/2017. 
    Nesse aspecto, evidencia-se que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao paciente. 
    Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 
    Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
    [...]
    Portanto, os fundamentos acima delineados – apreensão de 389kg de cocaína e a condição de foragido – indicam a necessidade de se manter a constrição cautelar do paciente, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe recorrer em liberdade 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulada associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (389 quilos de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Com efeito, já decidiu esta CORTE que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam “a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154.071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016, entre outros. 
    Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente